Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de ajustar o preço da venda de um telefone celular i-Phone pelo site OLX; ao chegar no ponto de encontro combinado, anunciou um assalto e ameaçou a vítima com um simulacro de pistola, tomando-lhe o próprio telefone celular e quatro mil reais que trouxera para pagar pelo aparelho que pretendia adquirir.
2 O uso de simulacro de pistola na ameaça à vítima é circunstância elementar do roubo para configurar a grave ameaça, de sorte que o fato de não ter potencialidade vulnerante afasta a análise desfavorável da culpabilidade que propiciou o incremento da pena base.
3 Reputam-se exacerbadas as circunstâncias do crime quando o agente ganha a confiança da vítima dissimulando o intento de roubar com a oferta de um telefone celular para vender, induzindo-a a levar dinheiro até determinado ponto de encontro, premeditando o assalto com porte de um simulacro de pistola.
4 Se há análise negativa de uma única circunstância judicial, o regime aberto pode ser imposto ao réu primário e com bons antecedentes.
5 Compete ao Juízo da Execução analisar a situção financeira do réu que postula gratuidade de justiça quando a questão não tenha sido debatida durante a instrução da causa.
6 Apelação parcialmente provida.